Tribunal: TJES
Processo: 0001054-86.2008.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001054-86.2008.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA DE TRANSMISSAO DO ESPIRITO SANTO S.A. - ETES

APELADO: NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. BENFEITORIAS EXISTENTES. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO UNILATERAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da densidade das razões recursais, não se apresentam elementos suficientes para dissentir do valor estabelecido no laudo pericial que, diante da especificidades do terreno e das benfeitorias existentes, definiu a importância fixada levando em consideração, inclusive, os custos de produção e transporte do eucalipto, não sendo demais destacar, ainda, que “o valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia, sobretudo porque a Constituição da República estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa” - (TJES, ACi 0000698-39.2016.8.08.0004, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 9.11.2023). 2. Tendo em conta se tratar de propriedade produtiva que levaria à conclusão de perda de renda, bem como de se remediar o expropriado pela perda da posse antes de receber integralmente a indenização justa, correta a incidência dos juros compensatórios ao caso, todavia, em observância do fixado quando do julgamento da ADI 2332 pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser o mesmo reduzido de 12% para o importe de 6% ao ano.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DO ESPIRITO SANTO S.A. - ETES
em face da sentença (fls. 37/40 do pdf - Vol II), integrada pela decisão de fls. 69/70 e 105/107 do pdf (Vol. II), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos de ação ajuizada em face de
NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO
e
OUTRO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando incorporado ao patrimônio do expropriante a servidão sobre o imóvel descrito na inicial mediante o pagamento da importância de R$ 113.369,01, descontando o valor depositado provisoriamente (fls. 119), também com a devida atualização.

Em suas razões recursais (ID nº 5319802 - Vol II - fls. 171/193 do pdf) sustenta o recorrente a nulidade da sentença eis que o laudo pericial não poderia ser utilizado pelo magistrado por apresentar diversas inconsistências.

Alega que o perito, ao avaliar a área em questão, apontou o valor de R$ 88.426,80 como devido pela área de plantios dos eucaliptos, todavia, o mesmo levou em consideração apenas o valor da madeira, desconsiderando, portanto, a necessidade de abatimento dos custos com corte, empilhamento, carregamento e transporte.

Assenta que, ao não descontar tais custos, restou supervalorizado o valor da indenização, gerando um enriquecimento sem causa do apelado.

Argumento que tal conclusão é facilmente visualizada ao ser comparado com o laudo unilateral providenciado junto a inicial no sentido que o valor correto seria de R$ 18.254,83.

Enaltece ser claro o equívoco cometido pelo perito judicial, merecendo acolhimento a presente apelação para que seja fixada a indenização considerando o valor ofertado inicialmente (R$ 35.410,00), vez que este representa a justa indenização devida.

Assenta, ao final, a incorreta aplicação de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, em patente desrespeito ao estabelecido no art. 15-A, do Decreto Lei nº 3.365/41, devendo ser aplicado o entendimento de Tribunais Superiores antes do trânsito em julgado da sentença.

Esclarece que os juros compensatórios deverão ser fixados no percentual de 6% ao ano (ADI nº 2.332, a qual foi julgada pelo C. STF em 25/05/2018), ao invés dos 12% ao ano estabelecidos.

Contrarrazões (ID nº 5319802 - Vol II - fls. 206/247 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este não vislumbro a necessidade de intervenção nos presentes autos.

Pois bem.

Verifica-se que a empresa ora recorrente (vencedora de contrato de construção, operação e manutenção das instalações da linha de transmissão de energia elétrica) propôs
ação de desapropriação
em face dos apelados visando, em suma, instituir servidão administrativa sob área necessária à passagem das linhas de transmissão em alusão.

Pleiteada a imissão provisória na posse do imóvel, restou deferida, em 29 de maio de 2008, tal medida mediante o
depósito da quantia de R$ 38.000,00
(fls. 221/227 do pdf - Vol I), oportunidade em que, em sede de contestação, restou circunscrita a discussão posta, em suma, no tocante ao correto importe indenizatório devido.

Nesse contexto, determinada a realização de prova pericial (fls. 449/481 do pdf - Vol I), chegou-se a conclusão que o “valor da servidão administrativa será o
valor da terra
,
incluídas
as
benfeitorias
limitadas pela faixa de servidão” que, por sua vez,
alcançaria o montante de R$ 113.369,01
(fl. 471 do pdf), senão vejamos:

Após todos os cálculos para a presente avaliação, concluímos que o
valor da faixa de servidão é de R$ 113.369,01
. Esse valor corresponde ao valor que a área destinada à servidão administrativa
ganharia em uma comercialização da terra e dos ganhos com a produção de eucalipto e coco
. A produção de eucalipto foi prevista em 3 (três) ciclos de corte, em condições ideais, sem intempéries e com aproveitamento máximo. Quanto ao coco, consideramos a comercialização da produção anual no período de três colheitas. Quanto ao pasto foi não considerado, já que ganhos futuros não procedem, haja vista que a referida rede não impede a continuidade do cultivo do pasto” - (fl. 479 do pdf - Vol I).

Apresentada impugnação (fls. 561/567 do pdf - Vol. I), sobretudo, no tocante ao valor da madeira (eucalipto), assentando a necessidade de se “
abater os custos com corte, empilhamento, carregamento e transporte, vez que o plantio é indenizado em pé
, e, conforme o estágio de desenvolvimento, pode ser aproveitada pelo proprietário como no presente caso em que o eucaliptal se encontrava em 'ponto de corte’”,
restou esclarecido pelo perito judicial que:

Diante da manifestação da autora, este perito reitera o
valor calculado para a produção de eucalipto constante do item 4.3.1 do laudo de avaliação
. No
valor considerado do metro cúbico do eucalipto já foi descontado os custos de produção e transporte
, que giram em torno de aproximadamente 50%.
Reitera também a produção de três cortes da madeira, já que é a média em geral, não havendo intempéries e nem pragas.
Portanto ficam reiterados e mantidos os todos os cálculos do laudo de avaliação, por não ter sido constatado nada que seja motivo de uma revisão. (Fl. 589 do pdf - Vol I).

Justamente, nesse contexto, portanto, que a sentença, em observância do laudo pericial, julgou corretamente a presente ação para declarar incorporado ao patrimônio do expropriante a servidão sobre o imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento da importância de R$ 113.369,01, descontando o valor depositado provisoriamente.

Ressaltou, para tanto, que pelo laudo pericial em referência o “
valor da servidão administrativa será o valor da terra, incluídas as benfeitorias limitadas pela faixa de servidão, sendo o
valor da terra R$ 20.675,01
;
valor do eucalipto R$ 88.426,80
e
valor do coqueiral R$ 4.267,20
,
totalizando o valor da servidão R$ 113.369,01
” - (fl. 38 - Vol II).

Dessa forma, a despeito da densidade das razões recursais, não vejo como dissentir do valor estabelecido no laudo pericial que, diante da especificidades do terreno e das benfeitorias existentes, definiu a importância fixada acima levando em consideração, inclusive, os custos de produção e transporte do eucalipto.

Não é demais destacar, ainda, que “
o
valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia
, sobretudo porque a Constituição da República estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa
” - (
TJES
, ACi 0000698-39.2016.8.08.0004, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 9.11.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 –
O laudo pericial se mostrou condizente com a situação do bem e foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão
. 2 – Considerando que o Laudo pericial foi elaborado em 07/03/2022 e que a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, dispõe que os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), a sentença também deve ser confirmada quanto ao tema. 3 – Sentença confirmada. (
TJES
, ACi 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 1.9.2023 - destaquei).

[...] Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo. Precedentes do STJ. [...] (
TJES
, ACi 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA,
Segunda Câmara Cível, DJ 18.5.2023).

Assim, malgrado sustenta a parte até mesmo a nulidade da sentença ante as inconsistências, ao seu sentir, do laudo utilizado, fato é que não visualizo densidade suficiente para o acolhimento da arguição apresentada.

Superado tal ponto, verifico que o magistrado,
após o provimento dos aclaratórios

(fls. 69/70 - vol. II), estabeleceu, em 27 de junho de 2019, dentre outros pontos, a taxa dos juros
compensatórios
em
12%
ao ano, oportunidade em que o recorrente se limitou a apresentar
irresignação
para que este fosse
reduzido para 6%
em respeito do disposto no art. 15-A, do Dec. Lei nº 23.365/41
.

Assim, tendo em conta se tratar de propriedade produtiva que levaria à conclusão de perda de renda, bem como de se remediar o expropriado pela perda da posse antes de receber integralmente a indenização justa, correta a incidência dos juros compensatórios ao caso posto, todavia, em observância do fixado quando do julgamento da ADI 2332 pelo Supremo deve ser o mesmo reduzindo para o importe de
6% ao ano
.

Nesse sentido:

[...] Os
juros compensatórios
incidem a partir da imissão na posse e devem ser fixados à
taxa de 6% ao ano
,
sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332/DF
. [...] (
TJMS
; APL-RN 0805345-42.2016.8.12.0001; Rel. Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
; DJ 25.1.2024 - destaquei).

DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA PARA FINS DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL JUSTIFICADO.
Juros compensatório
.
Observância da adi 2.332/DF
.
Incidência de 6% ao ano a partir da data da imissão na posse até a data da expedição do precatório
, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor da indenização. Recurso provido. (
TJSP
; AC 0000168-74.1992.8.26.0586; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Danilo Panizza
; DJ 24.10.2023 - destaquei).

[...] Recurso da expropriante, objetivando unicamente a redução da taxa de juros compensatórios. Admissibilidade.
Juros compensatórios
cuja
taxa deve ser reduzida a seis por cento ao ano (STF, ADI 2332)
. [...] (
TJSP
; AC 0031945-89.2013.8.26.0053; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Márcio Kammer de Lima
; DJ 25.1.2024 - destaquei).

APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2.332/DF. Havendo discrepância entre o valor depositado pela Municipalidade e o valor fixado na sentença, de rigor a incidência dos juros compensatórios.
Percentual deve ser fixado em 6% ao ano
, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na r. Sentença. [...] (
TJSP
; AC 0030005-26.2012.8.26.0053; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Joel Birello Mandelli
; DJ 24.1.2024 - destaquei).

Em observância da irresignação apresentada, portanto, devem os juros compensatórios serem reduzidos de 12% para 6% ao ano, conforme se infere da jurisprudência uníssona sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente alterar os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, mantendo inalterada a sentença proferida.

Ante ao provimento parcial do recurso, inexiste majoração da verba honorária recursal.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2024 às 15:09:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49366331012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)